Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701698-96.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO GOMES DA COSTA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo, em razão de tutela de urgência concedida na origem. Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou que buscou agendar atendimento no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, valendo-se para tanto de ligação para a Central Telefônica disponibilizada pelo Distrito Federal através do número 156, seja de forma presencial, sem, contudo, obter sucesso. Informou que o atendimento presencial somente ocorre após prévio agendamento, mas que este não é possível de ser realizado, porque somente são disponibilizadas novas datas e horários no dia primeiro de cada mês, quando as linhas estão congestionadas com a alta demanda. Esclareceu que encontra-se desempregada, está com 68 anos e necessita atualizar o Cadastro Único para acessar o Programa Assistencial do Governo Federal. A liminar foi concedida nos seguintes termos: “Trata-se de pessoa idosa. Determino a tramitação prioritária, nos termos da lei. Defiro a tutela de urgência pleiteada, com espeque no art. 300 do CPC para determinar que o réu promova o atendimento da autora na unidade assistencial mais próxima da sua residência, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cite-se o demandado.” Nesse recurso o Distrito Federal aduziu que a medida concedida na origem é satisfativa e que existem outros canais para atendimento do cidadão. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Dispõe a Portaria n. 177, de 16 de junho de 2011, do então Ministério de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: “Art. 20. A administração da base de dados do CadÚnico, em âmbito federal, será realizada pela SENARC com o apoio operacional da CAIXA e de outras entidades contratadas ou conveniadas, se necessário. Art. 21. Em âmbito local, a administração da base de dados do CadÚnico será realizada pelo município e pelo Distrito Federal, nos termos de sua adesão, regulamentada pela Portaria GM/MDS no 246, de 20 de maio de 2005, e será disciplinada por Instruções Normativas específicas.” Pelo teor da referida Portaria não se pode afirmar que a CAIXA tenha atribuição semelhante ao Distrito Federal, uma vez que sua participação limita-se ao apoio operacional, enquanto aquele outro compete promover a visita domiciliar às famílias de baixa renda e administrar e zelar pelas informações existentes no CadÚnico (artigo 4o e seguintes da mencionada Portaria). Por outro lado, o Distrito Federal não negou o fato de que disponibiliza atendimentos mensais em quantidade inferior à demanda para o tipo de serviço solicitado pela parte autora, tampouco informou qual seria a real demanda ou projeção de atendimento. Ou seja, como está o cidadão carente fica à mercê da loteria de conseguir um agendamento na Central Telefônica do Distrito Federal, o que acontece sempre no primeiro dia útil de cada mês. Assim, em que pese a natureza satisfativa da tutela de urgência concedida na origem, essa se mostra como a única de forma para a parte autora ser atendida e acessar os programas sociais que lhe são oferecidos pelo Poder Público, o que, em muitos casos, pode garantir a subsistência daquele mais necessitado. Negar o atendimento à população mais vulnerável e necessitada constitui a própria perpetuação de sua miserabilidade, o que vai de encontro com o objetivo fundamental de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (CF, art. 3o, III), violando a própria dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III e art. 2o, III, da LODF). Forte nesses argumentos, tenho, em exame preliminar, configurada hipótese que se sobrepõe à vedação de concessão de medidas liminares com caráter satisfativo, o que afasta a probabilidade do direito e urgência da medida defendida pelo Distrito Federal. Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator